Tribunal: TJDFT
Processo: 0707681-88.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM PORNOGRÁFICA DE ADOLESCENTE. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 218-C DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e divulgação de imagem pornográfica envolvendo adolescente (art. 241-A do ECA), no contexto da violência doméstica (Lei no 11.340/2006). A pena foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, 2 meses de detenção e 20 dias-multa, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do crime do ECA para o art. 218-C do CP e a exclusão da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime previsto no art. 241-A do ECA para o art. 218-C do CP; (iii) examinar a validade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima e testemunhas, e imagem divulgada em redes sociais.
4. O depoimento da vítima, corroborado por sua mãe e avó, demonstrou coerência e consistência, conferindo elevada credibilidade à narrativa.
5. A ameaça foi praticada com uso de navalha em via pública. Conquanto o agressor não estivesse coberto pela clandestinidade, tal fato não obstou a conduta delitiva.
6. A divulgação da imagem íntima da vítima, menor de idade, em redes sociais, configura o crime previsto no art. 241-A do ECA, sendo inaplicável o art. 218-C do CP, por força do princípio da especialidade.
7. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital foi rejeitada, por ausência de demonstração de prejuízo ou adulteração.
8. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, considerando antecedentes e reincidência.
9. A condenação por danos morais é válida, sendo o dano presumido em casos de violência doméstica, conforme art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento
"1. A divulgação de imagem íntima de adolescente em redes sociais configura o crime previsto no art. 241-A do ECA, sendo inaplicável o art. 218-C do CP por força do princípio da especialidade. 2. O depoimento da vítima, corroborado por testemunhas, possui elevado valor probatório em crimes de violência doméstica. 3. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não invalida a prova digital, ausente demonstração de prejuízo. 4. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo válida a condenação à reparação, ainda que ausente pedido expresso da vítima."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal: arts. 59, 61, II, “f”, 77, 147, 218-C; Código de Processo Penal: arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 77; 387, IV; 158-A e 158-B; Estatuto da Criança e do Adolescente: art. 241-A Lei no 11.340/2006: art. 5o, incisos I e III
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1938700, 0753522-75.2023.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira; TJDFT, Acórdão 2004761, 0708325-94.2023.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira; TJDFT, Acórdão 2021129, 0707152-14.2022.8.07.0003, Rel. Esdras Neves; TJDFT, Acórdão 1984661, 0708282-65.2024.8.07.0004, Rel. Sandoval Oliveira; STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes